Tribunal: TJPA
Processo: 0803524-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803524-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NILSON SOTERO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. REFORMA DO
DECISUM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
E
m sede de análise perfunctória, é impossível afirmar a existência de fraude ou de erro escusável aptos a suspender a cobrança dos débitos, pois foram anexadas aos autos pela instituição bancária as cópias das Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelo Banco BMG, cujas assinaturas, à primeira vista, condizem com aquela constante no documento de identidade do Agravado.

2. Diante disso, a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória não resta evidente no caso concreto, inclusive porque a constatação de eventual falsidade na assinatura do Recorrido depende de instrução probatória, a qual ainda não foi realizada no juízo de primeiro grau.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (Proc. nº 0803002-35.2020.8.14.0015) que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, tendo sido ajuizada por NILSON SOTERO em face de BANCO BMG S.A., ora Recorrente.

A decisão deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

Pelo exposto, considerando presentes os requisitos necessários, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, determinando à reclamada que se abstenha de realizar o desconto na aposentadoria do autor referentes aos empréstimos relacionados na inicial. Fixa-se, desde logo, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) com base no art. 497, do CPC. Intime-se, expedindo-se o que for necessário para o cumprimento do presente
decisum
.

Insurgindo-se, o Banco Réu ingressou com recurso alegando não haver qualquer irregularidade nos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, pois são decorrentes de contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes.

Argui não ter o Recorrido comprovado a probabilidade do seu direito em virtude de não ter juntado aos autos prova de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira. Defende que a simples alegação de desconhecimento dos valores depositados em sua conta bancária e da celebração dos contratos não seria capaz de demonstrar a ilicitude dos descontos nem que as contratações tenham sido ilegítimas.

Ademais, alega ter o agravado comparecido a uma das agências do agravante e realizado os empréstimos questionados, conforme contratos e comprovante de transferência dos valores anexados ao presente recurso. Sob tais argumentos postulou concessão de efeito suspensivo.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 5055353), foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 5227687).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu a tutela de urgência para que o Banco Agravante se abstenha de realizar descontos na aposentadoria do autor referentes aos empréstimos relacionados na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Isso porque, em sede de análise perfunctória, é impossível afirmar a existência de fraude ou de erro escusável aptos a suspender a cobrança dos débitos, pois foram anexadas aos autos pela instituição bancária as cópias das C
édulas de Crédito Bancário – Empréstimos com Desconto em Folha de Pagamento emitidas pelo Banco BMG (ID 4974686 - Pág. 2 a 4974689 - Pág. 7). Ressalto que, nos referidos documentos, constam assinaturas que, pelo menos à primeira vista, condizem com aquela constante no documento de identidade do Agravado (ID 4974686 - Pág. 7).

Diante disso, mantenho meu entendimento de que a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória não resta evidente no caso concreto, inclusive porque

a constatação de eventual falsidade na assinatura do Recorrido depende de instrução probatória, a qual ainda não foi realizada no juízo de primeiro grau.

Portanto, não se justifica a suspensão dos descontos bancários neste momento processual, antes de ter sido oportunizada a produção probatória às partes.

Diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada com o indeferimento da medida nesta fase da lide.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, consequentemente, revogar a tutela antecipada concedida na instância originária.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/03/2023